Tribunal: TJES
Processo: 5021281-16.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Transporte Terrestre
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021281-16.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALE S.A.
RECORRIDO: MARCIA ALVES OLIVEIRA FERREIRA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5021281-16.2024.8.08.0024

RECORRENTE: VALE S/A

RECORRIDO: MARCIA ALVES OLIVEIRA FERREIRA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra.: MAIZA SILVA SANTOS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VIAGEM FERROVIÁRIA. MANIFESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO. CASO FORTUITO SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
MARCIA ALVES OLIVEIRA FERREIRA
em face de
VALE S/A,
aduzindo a requerente que no dia 01/07/2023 adquiriu passagem ferroviária para o trecho Vitória x Colatina x Vitória. Destaca que a ida transcorreu normalmente, porém o retorno não, considerando o atraso do trem em virtude de uma manifestação na cidade de Resplendor-MG, não tendo qualquer assistência da ré. Busca, assim, indenização a título de danos morais.

Em contestação (ID 10404797), a requerida informa que no dia 01/07/2023, por volta de 15h, a EFVM foi ocupada por manifestantes, sendo que a única opção foi o cancelamento da viagem, já providenciando o estorno do valor pago pelo trecho de volta.

A sentença (ID 10404818) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial CONDENAR a promovida ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento.

Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil
”.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 10404820), reiterando que o cancelamento da viagem de trem, no dia 01/07/2023, somente se deu em razão de uma situação extraordinária, que aconteceu por motivo alheio à sua vontade e sem qualquer culpa.

A autora apresentou contrarrazões (ID 10404829), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

Contudo, analisando detidamente os autos, verifico tratar-se o caso de fortuito externo, face a manifestação ocorrida na linha férrea que impossibilitou a viagem de trem (ID 10404799).

Atesto, ainda, que a requerida, uma vez conhecendo do problema externo que impediria a realização da viagem, procedeu a divulgação pelos meios à sua disposição para alertar os passageiros acerca da situação (conforme consta no Alô Vale anexado ao ID 10404803).

Dessa forma, não há ato ilícito praticado pela recorrente, ou, ainda, nexo de causalidade capaz de ensejar a indenização por danos morais suportados, por ser típico caso fortuito. A título exemplificativo, colaciono precedente da Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
TRANSPORTE FERROVIÁRIO. TREM ATRASADO. CASO FORTUITO. AUSÊNCIA DE
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL inocorrente
. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (TJ-ES 0017510-93.2017.8.08.0725, Relator: THIAGO VARGAS CARDOSO, 3ª TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 09/04/2019).

Assim, vejo por bem acolher a tese recursal para reformar a r. sentença prolatada, afastando a indenização extrapatrimonial.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a r. sentença prolatada no ID 10404818, a fim de julgar improcedente o pedido inicial. Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 28 de outubro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)